Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-61.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000087-61.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSUMPCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 17.687.031/0001-65 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, afastando a sentença que havia indeferido o pedido. A omissão apontada diz respeito à ausência de manifestação sobre a redistribuição do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do provimento integral da apelação e do acolhimento de todos os pedidos da inicial, é cabível a inversão do ônus
de
sucumbência, com a fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora, inclusive por apreciação equitativa em razão do valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de pronunciamento expresso sobre a sucumbência configura omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. Com o acolhimento integral da pretensão inicial, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, sendo devida a condenação da parte vencida ao pagamento integral dos honorários advocatícios.

5. Considerando que o valor da condenação por dano moral (R$ 8.000,00) é de pequena monta, admite-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme previsão do art. 85, § 8º, do CPC.

6. Arbitramento dos honorários em R$ 4.000,00, com observância aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, grau de zelo profissional e tempo de tramitação do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos.

Tese de
julgamento:
1.
A omissão no acórdão quanto à redistribuição do ônus sucumbencial deve ser suprida para condenar a parte vencida ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

2. É admissível a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor da condenação é considerado irrisório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 82, §2º; 85, caput, §§ 2º e 8º; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30/06/2015; TJMT, Apelação Cível 10390426420228110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargo
s
de declaração opostos por
ASSUMPÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS

em face do v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, porquanto, embora tenha sido reconhecida sua vitória integral na demanda, não houve a inversão do ônus sucumbencial quanto aos honorários advocatícios, permanecendo, indevidamente, a distribuição proporcional fixada na sentença.

Defende que, com a reforma da sentença e o acolhimento de todos os pedidos formulados na petição inicial, cessou a sucumbência recíproca, impondo-se, por consequência lógica e legal, a condenação exclusiva da parte vencida (ré) ao pagamento da verba honorária.

O recurso é tempestivo (Id.
270022359
).

Em que pese intimada, a parte embargada
se
quedou inerte (Id.
272560879
).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Constou do acórdão recorrido, no essencial:

“[...
]A
matéria em apreço dispensa maiores delongas, de forma que merece provimento o apelo manejado.

Como se extrai dos autos de origem, restou incontroversa que a rescisão do contrato de prestação de serviço assistencial de saúde foi
rescindido
no dia
23/08/2021, data na qual a apelante formalizou o pedido de
cancelamento do contrato de plano de saúde mantido com a apelada.

Ainda, a sentença reconheceu a nulidade das cobranças efetuadas após 23/08/2021, confirmando a inexigibilidade das mensalidades vencidas posteriormente. Entretanto, negou o pleito indenizatório por danos morais, por ausência de
“comprovação efetiva de que o segurado/requerente tenha sofrido prejuízo colateral por efeito da negativa de rescisão contratual”.

Contudo, com as devidas vênias ao posicionamento do d.
Magistrado singular, entendo
que, na hipótese vertente, a negativação indevida caracteriza o chamado dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presume-se o abalo à honra objetiva da pessoa jurídica diante da indevida restrição creditícia.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes é suficiente para ensejar o dever de indenizar, independentemente de comprovação do dano, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

[...]

Na ocasião dos autos, o autor/apelante trouxe extrato de consultado SERASA, demonstrando os apontamentos realizados pela seguradora apelada, nos valores de R$ 5.398,67 e R$ 5.676,39, incluídas respectivamente em 29/11/2021 e 02/01/2022, sem qualquer notícia de apontamentos pretéritos (Id. 261858797).

Assim, a indevida negativação do nome da apelante revela o ilícito civil e impõe a obrigação de reparar o dano, cuja fixação do valor da indenização deve considerar a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas, o perfil social e financeiro do lesado e do ofensor. Ainda, o valor arbitrado deve ser suficiente para desestimular novas violações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Nesse contexto, sopesando as particularidades do caso concreto, o dano moral deve ser fixado em R$ 8.000,00, valor que se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico e reparatório da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, pelas razões alhures,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ASSUMPÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS
, para condenar o requerido ao pagamento de dano moral no importe de R$ 8.000,00, incidindo correção pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmulas 54 e 362, do STJ)
até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024
, devendo, posteriormente, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora observar as modificações
implementadas
ao Código Civil, passando a incidir o índice do IPCA para a correção monetária e a Taxa Selic para os juros de mora, nos termos dos
arts
.
389, parágrafo
único e 406 e §§ do CC/02 (incluídos pela Lei n. 14.905/2024).
[...]”

Da análise do acordão, assiste
razão a parte embargante.

Conforme consignado no voto condutor do julgado, o recurso de apelação interposto foi provido integralmente, para reformar a sentença e reconhecer o direito à indenização por danos
morais, anteriormente indeferido
. Deste modo, restaram acolhidos todos os pedidos formulados pela parte

autora na exordial, não subsistindo qualquer parcela de sucumbência atribuível à parte embargante.

Assim, a omissão apontada é evidente. A ausência de manifestação expressa sobre a redistribuição do ônus sucumbencial contraria os preceitos dos artigos 82, §

2º, e 85,
caput
, ambos do CPC, que impõem ao vencido a obrigação de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios da parte vencedora.

Consoante entendimento pacífico na jurisprudência, a reforma da sentença com acolhimento integral dos pedidos formulados na petição inicial acarreta a inversão do ônus
de
sucumbência, sendo de rigor a condenação da parte vencida ao pagamento integral da verba honorária, afastando-se, por conseguinte, a sucumbência recíproca anteriormente reconhecida.

Desse modo,
cumpre acolher a pretensão
para sanar a omissão e determinar a inversão do ônus sucumbencial, de forma que a parte ré, ora embargada, arque integralmente com o pagamento dos honorários advocatícios
.

Contudo, importa salientar que,
em razão da modificação do julgado em sede recursal, passou a existir condenação de natureza pecuniária em desfavor da parte ré, consubstanciada na obrigação de indenizar os danos morais no importe de R$ 8.000,00.

Nessa hipótese, consoante dispõe o artigo 85, §

2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais devem,
via de regra
, ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação.

Todavia, o mesmo dispositivo legal, em seu §

8º, autoriza o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, nas hipóteses em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, como no caso em apreço, em que a condenação
refletirá honorários advocatícios
d
iminutos frente ao trabalho realizado, observando, notadamente, os trabalhos exercidos em sede recursal
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO § 8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO. A interrupção do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva .
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, § 8º, do CPC.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10390426420228110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2024)

Desta feita,
acolhem-se parcialmente os presentes embargos de declaração, com efeitos integrativos, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação
equitativa, em R$ 4.000,00, valor que se mostra adequado à complexidade da causa, ao grau de zelo profissional demonstrado e ao tempo de tramitação do feito, atendendo aos princípios da razoabi
lidade e proporcionalidade
.

Ante o exposto
,
ACOLHO
PARCIALMENTE

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para
sanar
o vício
existente no acórdão embargado, a fim de que a parte dispositiva passe a constar nos seguintes termos:

“
Ante o exposto
, pelas razões alhures,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ASSUMPÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS
, para condenar o requerido ao pagamento de dano moral no importe de R$ 8.000,00, incidindo correção pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmulas 54 e 362, do STJ)
até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024
, devendo, posteriormente, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora observar as modificações
implementadas
ao Código Civil, passando a incidir o índice do IPCA para a correção monetária e a Taxa Selic para os juros de mora, nos termos dos
arts
.
389, parágrafo
único e 406 e §§ do CC/02 (incluídos pela Lei n. 14.905/2024).

Por consequência lógica, uma vez acolhida integralmente
a
pretensão inicial do autor, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais
arbitro

por apreciação equitativa, no valor de R$ 4.000,00
, na forma do art. 85, §§ 2º
,
8º
e 11,
do CPC.
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025